Tribunal: TJMT
Processo: 1008635-24.2024.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008635-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELISTON HENRIQUE DA COSTA - CPF: 038.116.681-37 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), KELISTON HENRIQUE DA COSTA - CPF: 038.116.681-37 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELADO), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO REQUERIDO NÃO PROVIDO, RECURSO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. VAZAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alega ter sido vítima de fraude sofisticada por terceiro que se passou por preposto do banco, detendo conhecimento de reclamação pretérita formulada em canal oficial. O primeiro apelante sustenta culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, enquanto o segundo apelante pleiteia a majoração da verba indenizatória fixada na origem em R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso do autor atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar os critérios de fixação da indenização; (ii) estabelecer se a fraude bancária viabilizada por conhecimento de dados sensíveis e histórico de atendimento configura fortuito interno; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração para atender às funções compensatória e pedagógica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação específica quanto ao critério de fixação do
quantum
indenizatório demonstra o inconformismo com a extensão da reparação, preenchendo os requisitos do art. 1.010 do CPC e afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

5.

O conhecimento preciso do fraudador acerca de reclamação técnica sigilosa formulada pelo cliente em canal oficial indica falha grave na custódia de dados sensíveis e descumprimento do dever de segurança previsto no art. 46 da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).

6.

A engenharia social amparada em informações internas da estrutura de atendimento da própria instituição financeira induz o consumidor a erro escusável, afastando as teses de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo.

7.

O fornecedor de serviços digitais detém o dever técnico de construir barreiras que impeçam o vazamento de dados de atendimentos sigilosos, sendo o risco da atividade inerente à falibilidade humana e à manipulação do usuário.

8.

A exposição do consumidor a situação de insegurança financeira e vulnerabilidade, decorrente de falha sistêmica de governança de dados, justifica a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fraude bancária viabilizada pelo vazamento de dados sensíveis ou informações de atendimento sigiloso configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 1.010 e 85, §11; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 13.709/2018, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MT, N.U 1006797-03.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Morais e condenou o banco à restituição do valor subtraído e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformado, o BANCO SOFISA S.A. (Primeiro Apelante) sustenta em suas razões a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

Argumenta que as transações foram realizadas mediante uso de senha e token pessoal, o que demonstraria a regularidade das operações e a inexistência de falha sistêmica.

Defende que o ocorrido configura fortuito externo, rompendo o nexo causal, e pugna pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos morais.

Por sua vez, KELISTON HENRIQUE DA COSTA (Segundo Apelante) insurge-se exclusivamente quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Alega que o montante de R$ 2.000,00 é irrisório e desproporcional à gravidade da falha e ao abalo sofrido, citando precedentes que balizam indenizações em patamares superiores para casos análogos.

Requer a majoração da condenação para R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, o banco arguiu preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade no recurso do autor e, no mérito, defendeu a manutenção do valor arbitrado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada argui a inadmissibilidade do Recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

No entanto há impugnação específica quanto ao critério de fixação do
quantum
indenizatório, demonstrando o inconformismo com a extensão da reparação concedida, cumprindo assim os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
rejeito a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme documentado nos autos,
o autor sustenta ter sido vítima de fraude praticada por terceiro que se passou por preposto da instituição financeira, mediante uso de número telefônico que aparentava ser oficial do banco.

Narra que, após contato inicial relacionado a supostas falhas no aplicativo bancário, forneceu informações e códigos de segurança, o que possibilitou movimentações indevidas em sua conta, com resgates e pagamentos de boletos, resultando em prejuízo material de R$ 5.000,00.

O juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, entendendo configurado fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos materiais, com correção e juros legais, e R$ 2.000,00 a título de danos morais, igualmente corrigidos.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, restrito ao pedido de majoração da indenização por danos morais, sob o argumento de que o valor fixado não atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à função compensatória e pedagógica da condenação, diante da gravidade do evento e da sofisticação da fraude.

Por sua vez, o Banco Sofisa S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta, em síntese, a ausência de falha na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor por fornecimento de senhas e tokens a terceiros, a ocorrência de fortuito externo e a ruptura do nexo causal.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

A análise conjunta dos elementos constantes nos autos revela um contexto que ultrapassa a hipótese comum de fraude bancária praticada por terceiros, alcançando falha grave na prestação do serviço e na proteção de dados sensíveis sob guarda da instituição financeira.

Conforme se extrai dos fatos, o consumidor realizou contato prévio e oficial com a agência bancária para relatar problema técnico específico, consistente na ausência de notificações de transferências e recebimentos. Nesse atendimento legítimo, forneceu seus dados pessoais à preposta do banco, com expectativa de solução do vício no serviço.

Dias depois, o consumidor foi contatado por terceiro fraudador que demonstrava conhecimento preciso do histórico de atendimento realizado junto ao banco, inclusive com menção ao problema anteriormente relatado e confirmação de dados pessoais sensíveis. Essa coincidência indica, de forma lógica e coerente, que houve quebra na cadeia de custódia das informações internas ou acesso indevido a dados protegidos.

Diante desse cenário, não se trata de hipótese em que a vítima entrega espontaneamente senhas ou dados bancários a estranhos. O que se verifica é engenharia social sofisticada, viabilizada por informação interna obtida a partir da estrutura de atendimento da própria instituição financeira. O consumidor foi induzido a acreditar que tratava com o próprio banco, pois o interlocutor detinha elementos concretos de uma reclamação recente formulada em canal oficial.

A responsabilidade civil das instituições financeiras, nesses casos, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar danos decorrentes de falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No mesmo sentido, o artigo 6º, inciso VIII, do CDC assegura a facilitação da defesa do consumidor, diante da sua vulnerabilidade técnica e informacional.

No plano jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 479, de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

No caso concreto, a controvérsia não se limita à realização de transações por meio de senha ou autenticação, mas alcança a origem do conhecimento utilizado pelo fraudador.

Isso porque, a utilização de dados internos do atendimento revela falha estrutural de segurança da informação, incompatível com o dever de incolumidade que recai sobre o fornecedor de serviços financeiros.

Sob a ótica do Código Civil, a responsabilidade também se sustenta nos artigos 186 e 927, na medida em que a conduta omissiva na proteção de dados e na segurança do sistema de atendimento configura ato ilícito gerador de dever de indenizar. A falha na guarda de informações sensíveis rompe o padrão de diligência esperado da atividade bancária.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados impõe ao controlador o dever de adoção de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas, nos termos do artigo 46 da Lei nº 13.709/2018. A exposição de histórico de atendimento e dados sensíveis do consumidor evidencia descumprimento desse dever de segurança.

Isso porque, na área de segurança da informação e Tecnologia da Informação (TI), a premissa fundamental de design de segurança deve ser a proteção contra a falibilidade humana. O fornecedor de serviços digitais tem o dever técnico de prever que o usuário pode ser manipulado e, por isso, deve construir barreiras que impeçam que dados de atendimentos sigilosos saiam de sua esfera de controle.

Transferir ao consumidor o ônus de identificar um golpe alimentado por informações que o próprio banco deixou vazar constitui uma subversão do sistema de responsabilidade objetiva.

Portanto, a vulnerabilidade não decorre da conduta do consumidor, que agiu com boa-fé e dentro de um contexto de legítima confiança no atendimento previamente iniciado pela instituição financeira. Ao contrário, decorre de falha sistêmica do banco na proteção de dados e na governança de suas informações internas, o que permitiu a atuação precisa do fraudador.

Nesse contexto, não há espaço para se falar em culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. O evento se enquadra como fortuito interno, diretamente relacionado ao risco da atividade bancária, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira e o dever de reparação integral dos danos materiais suportados pelo consumidor.

Posto isso, a dívida deve ser declarada inexistente.

A falha na prestação do serviço pelo réu e os descontos com origem em avença que a parte autora desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantia suficiente para cumprir a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, os R$2.000,00 fixados na sentença devem ser majorados para R$10.000,00, pois estão abaixo do que têm aplicado este Tribunal em situações análogas.

Nesse viés:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE MEDIANTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS AO PERFIL DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EFICAZES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

A fraude praticada por terceiros mediante utilização dos sistemas eletrônicos e mecanismos de autenticação bancária configura fortuito interno, inserido no risco da atividade desempenhada pelos bancos, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 22.000,00 em favor de aposentado por invalidez com renda aproximada de 1 salário-mínimo evidencia ausência de mecanismos eficazes de controle e monitoramento de operações atípicas.

A transferência noturna de elevada quantia via PIX para pessoa sem qualquer vínculo com o histórico bancário do consumidor revela falha nos deveres de segurança, prevenção e bloqueio preventivo de transações suspeitas.

A inexistência de manifestação livre e consciente de vontade do consumidor invalida o contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude.

O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço bancário, diante da exposição do consumidor a situação de insegurança financeira, angústia e vulnerabilidade, sendo adequado o valor indenizatório fixado em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos não provido.

Tese de julgamento:

É evidente a falha na prestação do serviço decorrente de fraude de terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

O valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”. (N.U 1006797-03.2025.8.11.0006, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu
e
dou provimento ao do autor
para majorar os danos morais em R$10.000,00, atualizados nos termos consignados na sentença.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu de 10% para 15% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026